Tribunal: TJES
Processo: 5012853-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012853-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LILIAN DOMINGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DE ALVARÁ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco: (i) ao pagamento de R$ 14.182,02, referente à diferença não liberada em conta judicial, e (ii) ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora;
(ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir em razão da possibilidade de simples peticionamento nos autos originários;
(iii) determinar se houve falha do banco ao efetuar pagamento parcial do alvará judicial;
(iv) avaliar a configuração de danos morais;
(v) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça tem natureza personalíssima e deve ser analisado exclusivamente à luz da condição econômico-financeira da parte requerente, sendo irrelevante a situação de seu cônjuge ou o recebimento eventual de valores indenizatórios pretéritos (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99).

4. A necessidade da tutela jurisdicional configura-se diante do arquivamento definitivo do processo originário e da recusa judicial ao processamento por dependência, não sendo exigível da parte via processual já rechaçada, o que confirma a presença do interesse de agir.

5. O banco, ao liberar apenas parte do saldo existente em conta judicial, descumpre a ordem de “pagamento com correção” e retém indevidamente valores, configurando falha na prestação de serviço e violação ao dever de depositário judicial.

6. A conduta do banco extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, sobretudo em relação à parte idosa, por impor-lhe a necessidade de novo processo judicial para ver garantido o cumprimento integral do alvará.

7. O quantum indenizatório de R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

8. A responsabilidade do banco é extracontratual, razão pela qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso, ou seja, a data do pagamento a menor (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo e deve ser aferida exclusivamente em relação à parte requerente.

2. O interesse de agir se configura quando não há via processual adequada ou simplificada disponível, especialmente diante do arquivamento definitivo do processo originário.

3. O banco, como depositário judicial, responde por liberar integralmente o saldo atualizado da conta judicial, não podendo restringir a ordem judicial de pagamento com correção.

4. A retenção indevida de valores depositados judicialmente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 485, IV; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, AI nº 0011679-73.2023.8.16.0000, Rel. Desª Letícia Marina Conte, j. 29.09.2023.

TJ-SP, AI nº 2251605-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 17.09.2024.

TJ-SC, RI nº 0303506-26.2015.8.24.0038, Rel. Des. Roberto Lepper, j. 18.01.2016.

TJRJ, APL nº 0833657-09.2022.8.19.0038, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 14.06.2024.

TJMG, APCV nº 5063882-70.2022.8.13.0702, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em sede de
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada por
LILIAN DOMINGUES RIBEIRO,
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para condenar o banco: (i) ao pagamento de R$14.182,02, liquidando o valor constante na conta judicial de n° 5760635 e (ii) ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu apelo (ID 8599546),
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impugna (a) a gratuidade de justiça, argumentando que a autora recebeu elevadas quantias em outros processos judiciais; pugna ainda pelo (b) reconhecimento da ausência de interesse de agir, (c) ausência de falha na conduta do banco, (d) ausência de danos morais, (e) redução do
quantum
indenizatório e (f) alteração da data de incidência dos juros moratórios da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 8599551),
LILIAN DOMINGUES RIBEIRO
pretende o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, consigno que, após refletir com cautela sobre o caso vertente, concluí que o apelo não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

Sustenta o recorrente a necessidade de reforma da sentença no ponto em que manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelada. Argumenta, em síntese, que a recorrida não logrou comprovar sua hipossuficiência, especialmente por ter recebido valores indenizatórios expressivos em outro processo e por não ter apresentado documentos relativos à condição financeira de seu cônjuge.

A tese, contudo, não prospera. Conforme acertadamente rechaçado nas contrarrazões e alinhado à jurisprudência pátria, o benefício da gratuidade de justiça ostenta natureza de direito personalíssimo. Tal caráter implica que a análise dos pressupostos para sua concessão deve se ater, exclusivamente, à situação econômico-financeira da parte que o requer, sendo, em regra, impertinente a consideração da capacidade de terceiros, ainda que de seu consorte, que sequer compõe a relação processual. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
O benefício da justiça gratuita trata-se de direito personalíssimo, de modo que sua concessão independe de comprovação da condição financeira do cônjuge da parte solicitante. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2 . A agravante trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar a sua condição de hipossuficiência financeira. Inteligência do Art. 5º, LXXIV, da CF e dos Arts. 98 e 99 do CPC . 3. Documentos que instruíram a inicial e, mesmo que reiterados de modo intempestivo, devem ser acolhidos. 4. Decisão reformada . Concessão da gratuidade da justiça à agravante. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0011679-73.2023 .8.16.0000 Marechal Cândido Rondon, Relator.: substituta leticia marina conte, Data de Julgamento: 29/09/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023)

JUSTIÇA GRATUITA - Ação de indenização por erro médico - Pedido formulado pela autora - Cabimento -
Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte - Direito de natureza personalíssimo - Art. 99, § 6º, do CPC - Situação financeira do cônjuge que se mostra irrelevante para os fins debatidos - Precedentes - Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22516053020248260000 Taubaté, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 17/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

Como se extrai, a eventual ausência de juntada de documentos do esposo da Apelada não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento da benesse.

Ademais, o recebimento de verba indenizatória em 2017, por sua natureza eventual e reparatória – destinada a compensar a perda de um bem, conforme alegado –, não se confunde com renda fixa e permanente, não sendo suficiente para descaracterizar, isoladamente, a condição de hipossuficiência declarada pela Apelada, que se qualifica como "do lar" e contou com a presunção de veracidade de sua alegação, não derruída por prova em contrário pelo impugnante.

O Apelante argui, ainda, a carência da ação por falta de interesse de agir, na modalidade necessidade. Defende que a via processual adequada para a Apelada buscar o saldo remanescente seria um simples peticionamento no processo originário, requerendo seu desarquivamento e a expedição de um alvará complementar, tornando o ajuizamento da presente demanda desnecessário.

Melhor sorte não lhe assiste. A necessidade da tutela jurisdicional, como componente do interesse de agir, configura-se quando a parte não dispõe de outro meio extrajudicial ou mais simplificado para obter o bem da vida pretendido.

No caso em tela, a sentença recorrida fundamentou-se em elemento fático-processual determinante: o processo de origem (nº 0008034-78.2013.8.08.0011) e seu respectivo cumprimento de sentença encontravam-se "arquivados definitivamente".

Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a própria Apelada, em um primeiro momento, direcionou a petição inicial ao juízo da 4ª Vara Cível, que indeferiu o pedido de distribuição por dependência e determinou a redistribuição do feito, reconhecendo, implicitamente, a autonomia da nova demanda. Diante desse cenário, não se pode exigir da parte que insista em uma via processual já rechaçada pelo próprio Judiciário.

A resistência do banco em efetuar o pagamento integral e o óbice processual verificado no juízo de origem tornaram a propositura desta ação não apenas útil, mas necessária para a satisfação do direito da credora.

Ato seguinte, remanesce a necessidade de examinar se a conduta do banco Apelante, ao efetuar o pagamento do alvará judicial de forma parcial, configurou falha na prestação do serviço passível de reparação material e moral.

O cerne da defesa do Apelante reside na alegação de estrito cumprimento da ordem judicial. Argumenta que o alvará eletrônico (ID 8599313) continha o valor nominal de R$41.016,13 e que o sistema bancário está parametrizado para corrigir monetariamente apenas o valor nele expresso, a contar da data de sua expedição. Assim, atribui eventual equívoco ao Poder Judiciário, que deveria ter inserido no documento o saldo total atualizado da conta judicial, e não o valor histórico do depósito.

A argumentação, embora relevante, não se sustenta. O alvará judicial é um instrumento de efetivação de uma decisão, e sua interpretação não pode se dissociar da finalidade do ato que o originou. O depósito judicial tem por escopo precípuo a preservação do valor da moeda no tempo, garantindo que o credor receba a quantia que lhe é devida com os acréscimos legais.

A ordem de pagamento continha a expressa e inequívoca determinação de "Pagamento com Correção", comando que deve ser interpretado de forma teleológica, ou seja, para cumprir o objetivo de entregar ao beneficiário o montante integral que se encontrava sob a custódia da instituição financeira.

O próprio banco Apelante, ao juntar o extrato da conta judicial (ID 8599535), demonstrou ter pleno conhecimento de que, na data do saque (09/10/2023), o saldo disponível era de R$55.237,34, resultado do depósito inicial acrescido dos rendimentos mensais creditados pela própria instituição.

Ao optar por liberar apenas R$41.055,32 , o banco não cumpriu estritamente a ordem judicial; ao contrário, interpretou-a de forma restritiva e prejudicial ao credor, retendo indevidamente a quantia de R$ 14.182,02, correspondente à maior parte da correção monetária acumulada ao longo de mais de seis anos.

A alegação de que a falha seria do sistema ou do Judiciário não o exime de sua responsabilidade como depositário judicial. A instituição financeira, na qualidade de auxiliar da justiça e gestora de recursos de terceiros, tem o dever de agir com a máxima diligência. Diante de um alvará que ordena o pagamento "com correção" e a constatação de um saldo em conta superior ao valor nominal expresso - em virtude apenas dos rendimentos mensais creditados pela própria instituição -, caberia ao banco, no mínimo, solicitar esclarecimentos antes de proceder à liberação parcial, e não simplesmente transferir o ônus de sua interpretação restritiva para a beneficiária, forçando-a a ingressar em nova e desgastante batalha judicial.

A conduta do Apelante, portanto, configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de restituir o valor indevidamente retido, tal como determinado na sentença.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. A situação vivenciada pela Apelada, pessoa idosa, ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A frustração de, munida de uma ordem judicial, ter seu direito negado e ser compelida a buscar novamente o Judiciário para receber o que lhe era integralmente devido, configura ofensa à sua dignidade e tranquilidade, caracterizando o dano moral.

A recusa injustificada do banco em cumprir integralmente o comando judicial revela desrespeito não apenas à parte, mas à própria autoridade das decisões judiciais, conduta que deve ser coibida. Nesse sentido:

[...]
A recusa do banco réu em promover o levantamento do montante, sem respaldo em norma do Banco Central, obrigou o consumidor a buscar a guarida do Judiciário para fazer valer seu direito ao recebimento de seus honorários advocatícios. Como bem ponderou o juiz singular, a simples demora na liberação para saque do valor expresso em alvará judicial, por si só, não caracteriza dano moral. Porém, para o levantamento do numerário, o advogado autor enfrentou verdadeira via crucis. Transcorreram quase dois meses para que o réu cumprisse o comando judicial, concedido no curso do processo, para promover a liberação do alvará.
[...] (TJ-SC - RI: 03035062620158240038 Joinville 0303506-26.2015.8.24.0038, Relator: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 18/01/2016, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Nesse sentido, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor reforça a necessidade de condenação ao pagamento de danos morais no caso em análise.

A Apelada,
LILIAN DOMINGUES RIBEIRO
, viu-se obrigada a despender seu tempo e energia em uma via-crúcis para obter o pagamento integral de um valor que lhe era de direito, conforme determinado em alvará judicial. A conduta do banco Apelante, ao se recusar a liberar a totalidade do montante corrigido, forçou a consumidora a sair de sua rotina e a buscar a tutela jurisdicional, caracterizando o desvio produtivo. A esse respeito:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

Outrossim, o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelo transtorno sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a sentença tampouco merece reparo. A relação jurídica entre o depositário judicial e o beneficiário do depósito não é de natureza contratual, pois não se origina de um acordo de vontades entre eles, mas sim de uma determinação legal e judicial.

A responsabilidade do banco, no caso, decorre da violação de um dever legal – o de restituir corretamente o valor depositado –, configurando, assim, responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Dessa forma, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, qual seja, a data do pagamento a menor, em conformidade com o disposto na Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para condenar o banco: (i) ao pagamento de R$14.182,02, liquidando o valor constante na conta judicial de n° 5760635 e (ii) ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Outrossim, julgo prejudicado o
Agravo interno (ID 10969699) interposto por
LILIAN DOMINGUES RIBEIRO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.